Tribunal: STF
Processo: AI 589906
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE
   IDADE. NECESSIDADE DE LEI. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS
   DEFINITIVOS. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Somente
   por lei se pode sujeitar candidato a limite de idade para
   habilitação a cargo público.
II - Com a negativa de provimento
   ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.